Tribunal: TJES
Processo: 0000019-48.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-48.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON JOSE VALANI e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO VENTILADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO –
EMBARGOS –
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.

1.

Preliminar
ex officio
– inovação recursal:
a tese quanto à capitalização de juros não foi objeto de fundamentação nos embargos à execução opostos pelos recorrentes, já que a abusividade de cláusulas contratuais foi sustentada genericamente, sem qualquer indicação de quais seriam as abusividades e dos fundamentos jurídicos para tanto. Não por outro motivo, a matéria sequer foi contraposta pelo réu, ora apelado, ou ventilada na sentença vergastada. Assim, é patente a inovação recursal, sendo manifesto o efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. Não conhecimento parcial do recurso.

2.

Mérito:
cabe ao magistrado singular, na qualidade de destinatário das provas, estabelecer quais meios probatórios são necessários ao deslinde da causa. Na espécie, trata-se de demanda cujo objeto é a cobrança de valores oriundos de cédula de crédito, sendo que a prova necessária é de natureza documental. E, tal como apontado pelo douto magistrado singular, os apelantes sequer apresentaram planilha do valor que entendem devido, apontando os fundamentos pelos quais a valor cobrado estaria equivocado. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa não configurada.

3.
A cédula de crédito rural configura documento particular de confissão de dívida e, tratando-se de dívida líquida, deve-se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inc. I, do Código Civil. Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, é a data do vencimento da última parcela do ajuste. No caso em voga, a Nota de Crédito que instruiu a inicial tem como vencimento final a data de 25/10/2020, e a ação monitória foi ajuizada em janeiro de 2021, logo, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO DESTEFANE E OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que a r. sentença deve ser anulada por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que requereram de forma fundamentada a realização de perícia contábil, bem como por ausência de fundamentação, já que não apreciou a alegada cobrança indevida da capitalização de juros.

Ainda quanto à capitalização de juros, afirmam que o apelado não rebateu precisamente o fato de que efetuou a cobrança sem previsão contratual expressa, e que “
a convenção acerca da capitalização, seja qual for a periodicidade, bem como o tipo de contrato, há de estar, imprescindivelmente, consignada no instrumento de forma expressa. Ao revés disso, inexiste qualquer cláusula no contrato de cartão de crédito autorizando tal conclusão
”.

Também afirmam que, na qualidade de avalistas, nunca foram notificados da inadimplência do contrato e que, em 25/10/2017, operou-se a prescrição, uma vez houve o interregno de 03 (três) anos entre o vencimento da primeira parcela (25/10/2014) e o ajuizamento da demanda em dezembro de 2020.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Proferi despacho no id. 9796534 determinando a intimação dos Apelantes para se manifestarem quanto a inovação recursal e ausência de dialeticidade no que diz respeito à capitalização de juros, o que importaria no não conhecimento parcial do apelo, sobrevindo manifestação no id. 9872980.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000019-48.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON JOSE VALANI, HERMELIANA CARVALHO VALANI, ALOISIO VALANI, LUCIENE RODRIGUES VALANI, PEDRO DESTEFANE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar ex officio – inovação recursal)

Como visto, nas razões apresentadas, os recorrentes alegam, quanto à capitalização de juros, que o apelado não rebateu precisamente o fato de que efetuou a cobrança sem previsão contratual expressa, e que “
a convenção acerca da capitalização, seja qual for a periodicidade, bem como o tipo de contrato, há de estar, imprescindivelmente, consignada no instrumento de forma expressa. Ao revés disso, inexiste qualquer cláusula no contrato de cartão de crédito autorizando tal conclusão
”.

Também pugnam pela declaração de nulidade da r. sentença opor ausência de fundamentação quanto a esta questão.

Entretanto, ao analisar os embargos à execução por eles apresentados, vejo que tal matéria não foi objeto de fundamentação, já que a abusividade de cláusulas contratuais foi sustentada genericamente, sem qualquer indicação de quais seriam as abusividades e dos fundamentos jurídicos para tanto. Inclusive nos pedidos, nada consta acerca da capitalização de juros, sendo pleiteado apenas que seja reconhecida “
a limitação dos juros remuneratórios as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, utilizando-se a menor das taxas de juros entre a media de mercado e a taxa contratada para o contrato em comento, no período da contratação
”, o que, diga-se, tampouco constou da fundamentação dos embargos.

Não por outro motivo, a matéria sequer foi contraposta pelo réu, ora apelado, ou ventilada na sentença vergastada.

Assim, entendo ser patente a inovação recursal, sendo manifesto o efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

Como se sabe, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013), o que não ocorreu.

Assim, forçoso concluir que, ao apresentarem tese inédita neste momento processual, os apelantes incorrem em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento da referida argumentação.

Diante do exposto,
reconheço

de ofício
a inovação recursal
e

NÃO CONHEÇO

do recurso
interposto
no que se refere à tese de capitalização de juros
.

É como voto.

PROCESSO Nº
0000019-48.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON JOSE VALANI, HERMELIANA CARVALHO VALANI, ALOISIO VALANI, LUCIENE RODRIGUES VALANI, PEDRO DESTEFANE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO DESTEFANE E OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante.

Ultrapassada a preliminar, aduzem os recorrentes, em síntese, que a r. sentença deve ser anulada por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que requereram de forma fundamentada a realização de perícia contábil

Também afirmam que, na qualidade de avalistas, nunca foram notificados da inadimplência do contrato e que, em 25/10/2017, operou-se a prescrição, uma vez houve o interregno de 03 (três) anos entre o vencimento da primeira parcela (25/10/2014) e o ajuizamento da demanda em dezembro de 2020.

Pois bem.

Inicialmente, não verifico a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa, sendo certo que cabe ao magistrado singular, na qualidade de destinatário das provas, estabelecer quais meios probatórios são necessários ao deslinde da causa.

Veja-se:

(...) 1.
O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. 2. Na hipótese dos autos, que trata de Cédula de Crédito Bancário, a cobrança de encargos ilegais pode ser provada por meio da análise do contrato e outras provas documentais, sendo desnecessária a prova pericial ou oral para atestar a existência de tais ilegalidades. 3. Nos casos em que a prova documental cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão fundamentada – inexiste a necessidade de produção de novas provas, em prol da razoável duração do processo.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001433-79.2013.8.08.0068, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários)

Na espécie, trata-se de demanda cujo objeto é a cobrança de valores oriundos de cédula de crédito, sendo que a prova necessária é de natureza documental. E, tal como apontado pelo douto magistrado singular, os apelantes sequer apresentaram planilha do valor que entendem devido, apontando os fundamentos pelos quais a valor cobrado estaria equivocado.

Com efeito, no que diz respeito ao excesso de cobrança, o Código de Processo Civil, ao tratar da via processual em cotejo, estabelece que, sendo manejado embargos à ação monitória, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, sendo que,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
(art. 702, § 2º e § 3º, do CPC).

Dando prosseguimento, penso que tampouco assiste razão aos recorrentes no que tange à alegada prescrição.

Conforme se vê, os recorrentes sustentam que houve o interregno de 03 (três) anos entre o vencimento da primeira parcela (25/10/2014) e o ajuizamento da demanda.

Ocorre que a cédula de crédito rural configura documento particular de confissão de dívida e, tratando-se de dívida líquida, deve-se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, é a data do vencimento da última parcela do ajuste. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2. TESE SOBRE INÉPCIA DA INICIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no dia de pagamento da última parcela. (...) 7. Agravo interno desprovido." (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/8/2022.)

No caso em voga, a Nota de Crédito que instruiu a inicial tem como vencimento final a data de 25/10/2020, e a ação monitória foi ajuizada em janeiro de 2021, logo, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões